Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715374-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTERLEY PEREIRA AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTERLEY PEREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP: Vistos, etc. ID 62685489: defiro o pedido de penhora dos créditos que o executado tem a receber mediante precatório nos autos de números 0000586-46.2015.8.07.0000 e 0017121-60.2009.8.07.0000. Ademais, importa esclarecer que, ainda que o crédito possua caráter alimentar, o decurso de tempo desvirtua a sua natureza, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comunique-se a presidência deste tribunal. Fica intimado o executado WALTERLEY PEREIRA acerca da penhora realizada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, § 11, do CPC. O Agravante sustenta a impenhorabilidade do precatório de natureza alimentar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir as constrições. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16663864). É o relatório. Decido. As hipóteses de impenhorabilidade são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Estatuto Processual Civil. Na lição de José Carlos Barbosa Moreira: Impenhoráveis são apenas os bens que a lei taxativamente enumera como tais: a regra é a da penhorabilidade, e as exceções têm de ser expressas. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 236). Nessa ordem de ideias, em princípio não se pode reconhecer ao precatório de natureza alimentar a blindagem do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, a despeito da polêmica jurisprudencial que o tema pode suscitar. Com efeito, a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal abrange apenas provisão alimentar necessária para a manutenção do executado durante o mês a que se refere. Como bem ponderam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a “sobra” do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 850/851). Nesse sentido, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. (STJ, EDiv em REsp 1.330.567/RS, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.12.2014). Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela penhorabilidade de precatório, ainda que de natureza alimentar, na medida em que dissociado da subsistência do executado. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator